Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719259-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETE MARIA DA CUNHA BALDUINO AGRAVADO: ANA PAULA NAVES SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODETE MARIA DA CUNHA BALDUINO (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id. 17155332 - p. 1) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0722934-43.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da executada e o pleito de restrição (suspensão) da CNH da executada. Ademais, determinou o retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor da decisão: “1. Indefiro o pedido de penhora de bens do conjugue da executada, uma vez que ele não integrou o polo passivo do cumprimento de sentença. Caberia a exequente indicar a existência de bens comuns e o regime de casamento para averiguar a possibilidade de penhora. 2. Em relação ao pedido de restrição da CNH, a possibilidade de medidas coercitivas apresentada pelo art. 139, IV, do CPC não deve ser utilizada de forma irrestrita, somente sendo permitida sua adoção de forma excepcional. Ademais, não há esclarecimento acerca dos motivos pelos quais a adoção de tal ato implicará no pagamento do débito. Face o exposto, indefiro esse pedido. 3. Sem novos requerimento, retornem os autos ao arquivo.” (Id. 17155332 – p. 1) Em suas razões recursais (Id. 17155320 – pp. 1/18), a parte exequente, ora agravante, relata que: a) “na origem, tratava-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, referente a contrato de locação firmado entre as partes, sendo que a agravada assinou o contrato confessando ser casada, na qualidade de locatária” (p. 2); b) “após alguns meses, a devedora mesmo morando no imóvel, simplesmente parou de efetuar pagamento do aluguel e condomínio” (p. 2); c) “após devida fase de conhecimento, a recorrida foi condenada ao pagamento de todos os aluguéis e demais encargos vencidos até a data de desocupação” (p. 2); c) “a parte ré, mesmo devidamente intimada e representada por advogado, se manteve inerte e não efetuou o pagamento de sua responsabilidade” (p. 2); d) “em 23/08/2017 a agravante requereu o início da fase de cumprimento de sentença” (p. 2); e) “a requerida permaneceu sem efetuar o pagamento, razão pela qual foram realizadas pesquisas via sistemas Infojud, Bacenjud e Renajud, porém todas infrutíferas” (p. 2). Noticia que, após diligenciar extrajudicialmente, teve conhecimento de que a executada/agravada é proprietária de sociedade empresária (Prime Treinamentos e Cursos Eireli ME; Id. 17155327 – p. 1) e requereu a penhora do faturamento, todavia, tal pedido foi indeferido. Narra que também teve conhecimento de que a parte executada residia no endereço situado no Condomínio Prive Lago Norte II, Quadra 02, Conjunto B, Lote 10, Brasília/DF, e requereu a expedição de mandado de penhora de bens móveis, dinheiro ou eventuais metais preciosos. Entretanto, relata que o mandado de penhora não foi cumprido, tendo em vista que o Sr. Oficial de Justiça não localizou o endereço da residência da devedora. Discorre que, diante da impossibilidade de localização de bens em nome da executada, em 2018 o cumprimento de sentença foi suspenso, conforme decisão de Id. 17155328 – p. 1. Argumenta que, recentemente, descobriu que a executada é casada com o Sr. Leo Marques Viana desde 2006, segundo consta na página da rede social da executada (Id. 17155320 – p. 4), ou seja, no momento da assinatura do Contrato de Locação do imóvel situado na SQN 403, Bloco Q, Apartamento 403 (Id. 17155323 – pp.1/7), a executada já era casada, já que este foi firmado em 01/09/2012. Aduz que restou comprovado que o bem imóvel foi aproveitado pela entidade familiar, tendo em vista que, além da executada/agravada, também residiram no imóvel em questão, seu esposo e o filho do casal. Enfatiza que, em lide diversa, o Sr. Leo Marques Viana foi citado no mesmo endereço da devedora, qual seja, Condomínio Prive Lago Norte II, Quadra 02, Conjunto B, Lote 10, Brasília/DF, porém não foi localizado pelo Sr. Oficial de Justiça. Defende que, conforme fotos acostadas aos autos, o casal não apresenta dificuldades financeiras, vez que compartilham imagens de viagens e narram ser proprietários da empresa Prime Treinamentos e Cursos Eireli ME. Destaca que, além do esposo da agravada publicar nas redes sociais que é Diretor Comercial da mencionada empresa, atualmente a dívida está no montante de R$ 73.231,43 (setenta e três mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos). Alega que o Sr. Leo também se beneficiou do contrato em questão e da inadimplência da executada. Sustenta que, além da dívida contraída ter sido em benefício da família, deve ser presumida a existência de copropriedade dos bens em nome do esposo da executada/agravada. Assevera não ser razoável atribuir à parte exequente o ônus de provar a penhorabilidade dos bens e o regime de casamento da parte devedora/agravada. Defende a suspensão da CNH da executada/agravada, nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC, ao argumento de que é inequívoco e incontestável nos autos que a devedora/executada possui bens, porém vem evitando há anos o pagamento da supracitada dívida. Destaca que a exequente é aposentada e a maior parte de sua renda se dá por meio de recebimento do aluguel do imóvel em epígrafe. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada, e para que seja determinada: a) a realização de pesquisas em todos os sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros) em nome do esposo da devedora, Sr. Leo Marques Viana (CPF: 018.057.019-67), com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora; b) a suspensão da CNH da devedora Ana Paula Naves Silva (CPF: 716. 326.381-34). No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que a r. decisão seja reformada. Preparo no Id. 17155333 e Id. 17155334. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, analisando o teor da decisão agravada, verifico que, além de indeferir o pedido de penhora de bens do cônjuge da executada e o pedido de suspensão da CNH da executada, observo que o juízo de origem determinou o retorno dos autos ao arquivo. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses da exequente/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, determinou o retorno dos autos ao arquivo. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora